Tribunal: TJMT
Processo: 1002772-36.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002772-36.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.924.058/0001-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES PREVISTAS NO ART. 8º DA LEF. VALIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado contra sentença que, nos Embargos à Execução nº 1002772-36.2025.8.11.0041, reconheceu a nulidade da citação por edital realizada na Execução Fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041 e dos atos subsequentes, rejeitando, ainda, o reconhecimento de prescrição intercorrente e a juntada de processos administrativos. O apelante sustenta a higidez da citação editalícia diante da frustração das tentativas de citação postal e por carta precatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) saber se houve frustração suficiente das modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei nº 6.830/1980, capaz de autorizar a citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º da Lei nº 6.830/80 disciplina que a citação na execução fiscal deve ser tentada inicialmente pelo correio, depois por oficial de justiça e, frustradas essas modalidades, por edital.

4. A jurisprudência consolidada do STJ — inclusive no REsp 1.103.050/BA (art. 543-C do CPC) — afirma que a citação por edital é admissível quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal.

5. As tentativas realizadas nos autos — carta com AR devolvida por “não existe o número”, primeira carta precatória devolvida por questão interna de preparo e segunda precatória infrutífera por inexistência do número indicado — demonstram frustração real das modalidades pessoais de citação.

6. A lei não exige diligências extraordinárias de localização além das previstas na LEF, sendo suficiente o esgotamento das duas modalidades ordinárias.

7. O executado tem o dever de manter atualizados seus dados cadastrais, não podendo se valer de irregularidades decorrentes de informações inconsistentes para invalidar a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A citação por edital na execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo desnecessárias diligências extraordinárias de localização. 2. A citação editalícia válida interrompe a prescrição e afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 8º; CPC, art. 239; CPC, art. 921; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.685.587/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.10.2017; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 12.09.2012; Súmula 414/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1002772-36.2025.8.11.0041, opostos por WILL TRANSPORTES E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a nulidade da citação editalícia da parte realizada nos autos da Execução Fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041, bem como a nulidade dos atos subsequentes.

A sentença também apreciou a questão da prescrição intercorrente e rejeitou o pedido de juntada dos processos administrativos.

O Estado apelante sustenta a validade da citação por edital, argumentando que foram realizadas tentativas suficientes de localização da parte executada, tendo sido expedida carta de citação com aviso de recebimento, que retornou com a informação “não existe o número”, além de tentativas de citação por carta precatória que restaram infrutíferas.

Alega que, diante do esgotamento das tentativas de localização do devedor, a citação por edital mostrou-se adequada e em conformidade com a legislação aplicável.

Nas contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A controvérsia restringe-se à validade da citação por edital realizada no executivo fiscal. O Estado afirma que foram esgotadas as tentativas ordinárias de localização do executado, enquanto a curadoria especial sustenta ausência de esgotamento das diligências exigidas pelo art. 8º da LEF e pela Súmula 414 do STJ, o que tornaria nula a citação.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

O art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) disciplina as modalidades de citação do executado:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I -
a citação será feita pelo correio
, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção
não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por edital
;”

A Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

No caso concreto, verifica-se o seguinte histórico de tentativas de citação nos autos do executivo fiscal:

- Carta de citação (AR) enviada ao endereço cadastrado e devolvida com a informação “Não existe o número” (Id. 64611919);

- Primeira carta precatória expedida (Id. 73611178) e devolvida por ausência de preparo (Id. 83721216);

Tal circunstância não decorre de recusa do executado, mas de questão interna do processamento do ato.

- Segunda carta precatória expedida (Id. 127231133) e não cumprida por impossibilidade de localização do nº 14 (Id. 136870808).

Diante desse conjunto fático, restou demonstrada frustração real e sucessiva das modalidades pessoais de citação, por correio e por oficial de justiça.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital é cabível quando frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, seja por correio ou por oficial de justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ - REsp: 1685587 RJ 2017/0158258-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

No mesmo sentido é este Tribunal de Justiça:

“(...) Tese de julgamento: A verificação da prescrição punitiva ou intercorrente em multa administrativa ambiental exige a juntada do processo administrativo.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação postal e pessoal, sendo dispensadas diligências extraordinárias de localização
. A correção monetária das multas administrativas não tributárias deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.”
(N.U 1020837-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025) (g.n.)

Assim, não se exige que a Fazenda diligencie além das modalidades indicadas na LEF, pois inexiste obrigação legal de promover buscas extraordinárias.

Importante registrar que o executado deve manter seus dados cadastrais atualizados, sendo inviável alegar nulidade de citação quando a não localização decorrer de informações inconsistentes prestadas pelo próprio contribuinte.

Desse modo, vislumbra-se que a citação por edital foi precedida de suficientes e válidas tentativas de citação pessoal, razão pela qual é válida e eficaz.

A sentença, ao entender pela nulidade, baseou-se na leitura de que não houve
“esgotamento total”
das tentativas. Todavia, a legislação não exige exaurimento absoluto, mas sim frustração das modalidades previstas, o que comprovadamente ocorreu.

Outrossim, embora a prescrição não tenha sido objeto do recurso, deve ser expressamente enfrentada para evitar alegação de omissão.

Conforme o REsp 1.340.553/RS (repetitivo): (i)
a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente quando a Fazenda Pública toma ciência da não localização do executado
; (ii) exige-se, para consumação,
o decurso do ano de suspensão + 5 anos
.

No caso, o reconhecimento da validade da citação por edital interfere diretamente nesse marco temporal, pois a citação editalícia válida interrompe a prescrição.

Logo, mantendo-se a validade da referida citação, fica afastada qualquer alegação de prescrição intercorrente, permanecendo hígida a execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal nº 1007104-85.2021.8.11.0041, bem como dos atos processuais subsequentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025